Tribunal: TJBA
Processo: 8044893-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044893-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JULIANA BARRETO CAMPELLO AGRAVADO: MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA Advogado(s):LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (“HOME CARE”) PARA PACIENTE EM ESTADO TERMINAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de sessões de fisioterapia motora e respiratória em regime domiciliar (“home care”) prescritas a paciente portador de neoplasia maligna em estágio terminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a ausência de previsão contratual ou no rol da ANS afasta o dever de cobertura do tratamento domiciliar prescrito por médico, diante do direito fundamental à saúde e da necessidade de cuidados paliativos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação contratual de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, admitindo revisão de cláusulas abusivas. 4. A boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana vedam restrições que comprometam a saúde do consumidor. 5. O periculum in mora incide em favor do paciente, em razão do risco irreparável à saúde e à vida. 6. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de “home care” quando indicado como alternativa à internação hospitalar. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (‘home care’) prescrito por médico, quando se tratar de medida necessária à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, ainda que não previsto no contrato ou no rol da ANS.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CDC, arts. 6.º e 51; CPC/2015, art. 995. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação n.º 0909149-84.2023.8.19.0001, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, 5.ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044893-51.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravado MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23